Tribunal: TJES
Processo: 5006949-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006949-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THEREZA ANTONIA CORONA BONINSENHA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006949-94.2022.8.08.0030

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: THEREZA ANTONIA CORONA BONINSENHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata que foi surpreendida com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 9351023), fazendo constar irregularidade em sua unidade consumidora, o que originou cobrança por consumo irregular no valor de R$ 6.242,09. Por este motivo, requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa aplicada bem como a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica. Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4895315, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4895310), a recorrente pugna, preliminarmente, pelo afastamento da multa de embargos declaratórios. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4895291) dispôs que: “
Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que: a)
RATIFICO
a decisão de ID n 15657042, para que a ré se abstenha de cobrar a autora em relação ao montante apurado no TOI, qual seja, R$ 6.242,09; a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida objeto da presente demanda originada do TOI do ID 15555680, devendo a requerida, desconstituir o referido débito no importe de R$ 6.242,09 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos); b)
CONDENAR
a ré a indenizar os danos morais causados à requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de afastamento da multa de embargos declaratórios. Da análise dos autos, entendo que não merece reforma a decisão impugnada, eis que se mostra evidente o caráter protelatório dos embargos apresentados pelo ora recorrente.

Isto porque os argumentos utilizados em sede de embargos são contraditórios, tendo o embargante indicado Súmula correspondente a Correção Monetária para questionar a data inicial de aplicação de juros fixados em Sentença.

Não obstante, o referido questionamento por error in judicando não cabe em sede de embargos, que tem o fim de integrar o julgado, não tendo a função instrumental de revisá-lo. Isso sem considerar, ainda, que a matéria questionada nos embargos rechaçados sequer for a objeto de questionamento em grau recursal.

Desta feita, não restam dúvidas que os embargos de declaração foram utilizados pela recorrente para protelar o andamento do lide, de modo que REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID. 4894829) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento produzido sem oportunizar a sua participação é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)